Tribunal: TJDFT
Processo: 0736027-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736027-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON CARDOSO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JEFERSON CARDOSO COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra DISTRITO FEDERAL (autos n. 0766210-35.2024.8.07.0016), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JEFERSON CARDOSO COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com vista a assegurar a nomeação no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, cargo de Escrivão de Polícia, além de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora em cumprir a ordem judicial emanada do Mandado de Segurança n. 0707397-77.2022.8.07.0018. Inicialmente, os autos foram distribuídos para o MM. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que declinou da competência após a alteração superveniente do valor da causa para R$ 114.385,36. Vieram-me conclusos. É o que importa relatar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não é possível constatar, de plano, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, na medida em que a precedência de decisão judicial transitada em julgado em sede de Mandado de Segurança exige acurado cotejo entre os fatos, pedidos e contornos do comando judicial, sendo certo que o meio adequado para satisfazer decisão judicial transitada em julgado consiste no cumprimento de sentença, e não em ação autônoma, pairando fundadas dúvidas, neste momento processual, acerca da adequação da pretensão de obrigação de fazer veiculada nesta ação. Também não concorre a favor do autor o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que, em sua petição inicial, o autor faz referência à ocorrência do trânsito em julgado em 30/11/2023 (ID 205764613, p. 03) e somente em 29/07/2024 ajuizou a presente ação. Tais circunstâncias indicam a necessidade de contraditório para a melhor apuração sobre os fatos. Portanto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” (ID207825681, origem). Nas suas razões, o agravante narra: “O Agravante foi aprovado em todas as etapas do concurso de Escrivão da PCDF, obtendo o 5o lugar na classificação final dos candidatos portadores de deficiência (PcDs). ( ) No entanto, não foi convocado para a nomeação e posse no cargo, mesmo se enquadrando nos critérios estabelecidos pelo Edital de Abertura do certame. Ocorre que o candidato havia sofrido uma ilegalidade em uma das etapas, recorreu ao Judiciário e teve seu direito reconhecido em duas instâncias e seu processo transitou em julgado na data de 30 de novembro de 2023. Quando foi solicitado o cumprimento de sentença, em 12 de dezembro de 2023, para que seu nome fosse retirado da lista sub judice e colocado na lista normal para evitar a segregação de sua nomeação, o Agravado se manteve inerte e somente regularizou a situação em 8 de abril de 2024. Vale salientar que foi publicada a convocação dos aprovados em 28 de dezembro de 2023, constando o nome do Agravante ainda como sub judice, fato que resultou em atraso de sua posse (que ainda não ocorreu). No Mandado de Segurança, houve o questionamento da não retirada da condição sub judice do Autor, além de ter sido solicitado pela ilustríssima Magistrada explicações quanto a quantidade de convocados da ampla concorrência versus a quantidade de candidatos com deficiência. Insta enfatizar que candidato deveria ter sido nomeado em dezembro, o que não ocorreu somente pela demora na retirada da condição sub judice, posto estaria dentro da proporção de PcDs a serem convocados. Houve, desta maneira, o desrespeito ao Instrumento Vinculatório e à Segurança Jurídica. A ilustre Juíza, no entanto, entendeu que a verificação da preterição fugiria ao objeto restrito do Mandado de Segurança, que foi impetrado para tratar apenas de uma das etapas do concurso, e decidiu que o pedido de nomeação deveria ser feito em processo autônomo. Assim, foi apresentada a Ação de Obrigação de Fazer, processo que ensejou este Agravo ao ser negado o pedido liminar” (ID63398713 – p.3/4). Alega ter direito subjetivo à nomeação para o cargo público de escrivão de polícia da PCDF para o qual se classificou em 5o lugar nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). Argumenta ter havido preterição, pois o edital de abertura do concurso “reserva o percentual de 5% das vagas” para esses candidatos e, em “28 de dezembro de 2023, foram convocados CEM candidatos, sendo 76 da ampla concorrência, 4 PcDs e 20 negros”, quando “ao menos cinco deveriam ser PcDs (100 x 5% = 5)” (ID 63398713 – p.5/6). Aduz que “além dos 76 convocados em dezembro, o candidato Bruno Batista Suehara, que (estava sub judice e) havia sido aprovado em 35o colocado, foi convocado em 27 de fevereiro de 2024” em razão de determinação judicial, não havendo “justificativa para a diferença no tratamento dado pela Administração” (ID 63398713 – p.9). Assevera que “desde dezembro ( ) poderia ter sido nomeado juntamente com os outros candidatos portadores de deficiência, porém, mesmo com a decisão de 13 de dezembro de 2023, ID 181700933, determinando o cumprimento da sentença, sob pena multa diária, o Agravado não realizou a retirada do nome do candidato da condição sub judice” (ID 63398713 – p.11). Consigna que “somente na decisão ID 202808289 de seu mandado de segurança, publicada em 08 de julho de 2024, que a ilustre Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública declarou que a questão da preterição deveria ser verificada em outro processo devendo o MS ser arquivado” (ID 63398713 - p.10). Destaca que “o trecho da decisão que indeferiu a liminar, justificando que não há perigo de dano na demora apresentando o trânsito em julgado do MS e a data da apresentação desta ação, está destoante da realidade. Novamente, vale relembrar que o MS transitou dia 30/11/2023, os autos foram recebidos na primeira instância dia 12/12/2023 e na mesma data foi solicitada a execução, sendo SETE MESES demonstrando que o candidato deveria ter sido convocado em 28/12/2023, mas não o foi porque o Agravado o manteve na lista sub judice” (ID 63398713 – p.12). Afirma que “pediu exoneração de um cargo público para participar do curso de formação do concurso da PCDF, e com isso ficou sem sua fonte de renda, confiando que o Poder Público iria cumprir com a sua obrigação imposta pelo Edital e pela decisão judicial que comprovou sua aprovação nas etapas do certame” (ID 63398713 – p.14). Ao final, requer: “A) a concessão da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento, sendo requisitada a convocação para posse do candidado portador de deficiência devidamente aprovado e classificado dentro a reserva legal e editalícia para essa categoria; B) a oitiva do Agravado e/ou de seu órgão de representação judicial; C) o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja a Agravante seja nomeado e possa exercer seu cargo até a confirmação de mérito na origem” (ID63398713 – p.15/16). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID208644006). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a antecipação de tutela. O agravante alega preterição arbitrária e imotivada e intenta, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de ser nomeado para o cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Depreende-se que o agravante ajuizou o mandado de segurança 0707397-77.2022.8.07.0018, objetivando, no mérito, a alteração da sua situação para “apto na prova de digitação do concurso”, com a “conseguinte convocação para as demais fases” e a sua “nomeação e posse” (ID 127616232). Nas razões recursais, sustenta que, no mandado de segurança, obteve sentença de procedência que transitou em julgado em 30/11/2023, e que foi descumprida pela PCDF, razão de ter dado início à fase executiva. Nesta fase, também informou a alegada preterição e requereu a sua nomeação ao cargo público. Assevera que a magistrada determinou providências à PCDF para esclarecer a situação, mas, em 03/07/2024, proferiu decisão, determinando o arquivamento do feito,com a observação de que a alegação de preterição deveria ser apresentada em outros autos. Na origem, o agravante colacionou os autos do mandado de segurança n. 0707397-77.2022.8.07.0018; contudo, processo incompleto. Pelo que se tem, os fatos alegados pelo agravante carecem de clareza e estão imersos em controvérsias que demandam uma análise mais acurada, conforme definido na decisão agravada. Há necessidade de cotejo entre os fatos alegados e as decisões judiciais transitadas em julgado em outro processo, pois o meio adequado para a satisfação da decisão judicial transitada em julgado em mandado de segurança é o cumprimento de sentença, e não a propositura de ação autônoma de obrigação de fazer. No ponto, registre-se: cognição sumária tem por finalidade decidir, de maneira célere e provisória, viabilidade do direito postulado, sem se deter em minúcias que demandem uma instrução processual mais detalhada. Por isso, discussão mais aprofundada quanto ao tema relativo à eventual preterição arbitrária e imotivada demanda estabelecimento do contraditório entre as partes, não se revelando nem razoável, nem pertinente no presente momento processual, discussão mais aprofundada da questão, muito menos sua definição. No mais, a alegação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não se sustenta, visto que o ato de exoneração do agravante do cargo anterior (Agente de Administração da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares/MG) se deu em 19/05/2023, há mais de um ano, o que enfraquece a caracterização do perigo de dano iminente dado o longo lapso temporal entre o ato administrativo e o pedido de tutela de urgência. Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora